Tribunal: TJSP
Processo: 0001169-73.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Homologação cálculo progressão regime aberto – Termo inicial data da sentença que concedeu progressão ao semiaberto - Retificação do cálculo - Necessidade – Deferimento da progressão ao regime aberto – Descabimento – De rigor a análise pelo Juízo a quo sob pena de supressão de instância – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.